Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-26.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005996-26.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE OLIVEIRA - CPF: 487.783.621-72 (APELANTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), ALVINA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.504.261-16 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), POLIANA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.503.821-51 (APELADO), VANESSA DE OLIVEIRA ALVES VIANA - CPF: 062.504.031-75 (APELADO), JOAO LOPES FURLAN - CPF: 597.872.878-04 (APELADO), ESPÓLIO ANGELINA DINIZ DE OLIVEIRA ALVES registrado(a) civilmente como ANGELINA DINIZ DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 946.673.141-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
)
–

CITAÇÃO
DEFEITUOSA
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
-
NÃO PRECLUSÃO
-
VÍCIO TRANSRESCISÓRIO
-
ALEGAÇÃO
EM PROCESSO AUTÔNOMO – POSSIBILIDADE – CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – ENDEREÇO ERRADO NO MANDADO

– NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE MEIOS –
VÍCIO INSANÁVEL RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

A
s m
atérias de ordem pública

como a irregularidade de citação
que não foram anteriormente analisadas e decididas
, não estão sujeitas à preclusão.

“
Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício
transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição,
por meio de ação declaratória de
nulidade (querela
nullitatis
)
ou impugnação ao cumprimento de sentença.
(REsp
N.
1811718
/S
P
).

Estando a causa madura para julgamento, o Tribunal deve analisar o mérito (art. 1.013, §3º, do CPC).

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.”
(
AgInt
no
AREsp
: 1690727
/
SP
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação D
eclaratória de
N
ulidade
"Querela
Nullitatis

Insanabilis
"
extinta sem julgamento de mérito ante a inadequação da via eleita, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que não houve citação válida no Cumprimento de Sentença, uma vez que
optou-se
pela citação por edital sem antes de esgo
tados os meios para
localiza-lo
.

Defende a possibilidade desta ação para arguir a citada nulidade, assim como a inexistência de preclusão por não ter alegado esse fato na impugnação ao cumprimento de sentença.

Afirma que a citação é matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer momento processual.

Contrarrazões no ID n.
238481741
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação D
eclaratória de
N
ulidade
"Querela
Nullitatis

Insanabilis
"
extinta sem julgamento de mérito.

O autor ajuizou a presente Ação visando desconstituir citação
realizada na Ação de Indeniza
tória
n.
0002908-27.2003.8.11.0007
, que hoje tramita como Cumprimento de Sentença n. 0002908-27.2003.8.11.0007 na Comarca de Alta Floresta.

A citação, por ser matéria de ordem p
ública, condição de constituição válida do processo, não preclui
, pode ser alegada em qualquer momento do processo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as matérias de ordem pública, como a irregularidade de citação, não estão sujeitas à preclusão, a não ser que já tenham sido discutidas e decididas no processo, o que não consta do acórdão recorrido.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1315626 RS 2018/0153013-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)
.

Contudo, por ser um vício denominado
transrescisório
, além de poder ser alegado a qualquer momento, não demanda formalidade, pode ser arguido em simples petição nos autos
ou na impugnação ao cumprimento de sentença
, mas
também
não há óbice que se utilize
d
a Ação Declaratória de Nulidade ou
Q
uerela
nullitatis

insanabilis

para essa finalidade.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

7.
Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício
transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição,
por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
)
ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)
.

Assim, há que se conhecer do pedido formulado nestes autos e, estando em condições para análise, em observância ao §3º do art. 1.013 do CPC, passa-se
a
apreciar o mérito.

O endereço do apelante que consta na petição inicial nos autos da Ação Indenizatória, acima referida, é Quadra 1,
Lote 01,
bairro São Sebastião
, Cuiabá e o que consta no mandado de citação é Quadra 1, lote 1,
bairro São Benedito
, em Cuiabá (ID n.
49142522
, dos autos do
CumSen
n. 0002908-27.2003.8.11.0007 em primeira instância.

Por consequência, em razão desse erro do juízo, o oficial de justiça se dirigiu e bairro São Benedito na Capital e lá não encontrou o apelante porque não é nesse bairro que ele reside, e certificou que não foi localizado
(ID n.
49142522
do
CumSen
n. 0002908-27.2003.8.11.0007)
.

D
e imediato, sem outras buscas, citou-se o réu/apelante por edital, o que caracteriza a nulidade apontada.

Assim é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2020).

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e declarar nula a citação
editatícia
nos autos da
Ação de Indenizatória n.
0002908-27.2003.8.11.0007
e, por
consequência, o Cumprimento de Sentença n. 0002908-27.2003.8.11.0007, assim como todos os
posteriores.

Inverto o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024